Tribunal: TJDFT
Processo: 0742672-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0742672-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRAYNO PLACIDO DA SILVA IMPETRANTE: TAIS PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRAYNO PLACIDO DA SILVA, preso em 12/03/2022, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previsto nos arts. 121, § 2o, inciso IV, 347 e 344, todos do Código Penal (homicídio qualificado praticado à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, ameaça e coação no curso do processo), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, de aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, bem como a que indeferiu o pleito de revogação. Relata a impetrante que os fatos ocorreram em 04/11/2018 e o Ministério Público ofereceu denúncia em 02/02/2021, ocasião em que representou pela prisão preventiva do paciente, porquanto estaria tentando embaraçar a instrução criminal, uma vez que no dia seguinte ao do crime, teria retornado ao local dos fatos para buscar objetos supostamente utilizados na prática do crime, ocasião em que teria ameaçado testemunha para que não depusesse em seu desfavor, tendo o Juízo decretado a prisão em 03/03/2021. Afirma que, em 13/06/2021, ajuizou pedido de revogação, o qual foi indeferido, afirmando que o paciente foi preso e, realizada a audiência, foi colhido o depoimento da testemunha Regina, a qual, contradizendo o que havia declarado antes, afirmou que nunca foi ameaçada de morte pelo paciente, o que revela que a prisão foi decretada com base em fatos inverídicos. Diz que a prisão foi mantida posteriormente, o paciente foi pronunciado, e se encontra preso desde 12/03/2022. Sustenta que não há justa causa para a prisão preventiva, não estão presentes seus requisitos e ela possui caráter de antecipação de pena. Alega que o paciente é primário, com bons antecedentes, residência fixa e não pretende se esquivar da aplicação da lei penal, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. Assevera que não houve contemporaneidade, e que entre a data dos fatos e a que foi decretada a prisão, o paciente não mais voltou ao local dos fatos, alegando que ele compareceu em Juízo todas as vezes em que foi chamado. Afirma que a prisão é excepcional, bem como discorre sobre o princípio da presunção de inocência e sobre a ordem pública. Requer a revogação da prisão preventiva, para que o paciente seja posto em liberdade, e, no mérito, pretende a concessão da ordem (ID 42273779). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Alega a impetrante, em síntese, que a testemunha mudou a versão e afirmou que não foi ameaçada pelo paciente, ele possui condições favoráveis, não há contemporaneidade nem justa causa para a prisão, a qual é excepcional, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Inicialmente, registre-se que foi impetrada anterior ordem de habeas corpus em favor do paciente, de Relatoria do e. Desembargador Asiel Henrique de Sousa (HC no 0737576-82.2021.8.07.0000), na qual foram apreciados os requisitos e fundamentos da prisão, condições favoráveis, ausência de contemporaneidade, substituição por outras medidas cautelares, excesso de prazo, dentre outros, a qual foi denegada, cuja ementa a seguir transcrevo: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A periculosidade concreta do agente, manifestada na execução do delito, bem como o fato de não ter sido encontrado para citação, inclusive no endereço indicado na resposta à citação apresentada por seu advogado, aliado ao não cumprimento do mandado de prisão expedido há meses, justificam a custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal. 2. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto. 3. Na espécie, os prazos processuais não se mostram injustificados e o réu se encontra solto, em local incerto e não sabido, motivo pelo qual não há que se falar em excesso de prazo. 4. Ordem conhecida e denegada (Acórdão 1392532, 07375768220218070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 2/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na ocasião, o e. Desembargador Relator destacou que; “Nesse contexto, conquanto tenha arrefecida a necessidade da prisão preventiva no tocante à conveniência da instrução criminal, haja vista a ausência de novas informações sobre ameaça a testemunhas e interferências na investigação de modo geral, a prisão preventiva motivada na gravidade concreta do delito aliada à garantia da aplicação da lei penal está devidamente justificada e fundamentada”, bem como destacou que não houve cumprimento de mandado de prisão expedido contra o paciente, não havendo que se cogitar de excesso de prazo. Recorde-se que a ausência de contemporaneidade foi mencionada no habeas corpus anterior, ocasião em que o d. Relator registrou a gravidade concreta da conduta, descrevendo-a, bem como registrou que o paciente não foi localizado para ser citado nem encontrado pessoalmente, “o que demonstra um comportamento furtivo, o que é reforçado pelo não cumprimento do mandado de prisão contra ele expedido em março deste ano”. Posteriormente, em 12/03/2022, o paciente foi preso e foi requerida a revogação de sua prisão, mas o Juízo registrou que ele ficou mais de um ano foragido e indeferiu o pleito em 27/03/2022, ocasião em que afastou a alegação de ausência de contemporaneidade, com os seguintes fundamentos: A prisão preventiva do réu foi decretada em 03/03/2021 (Num. 84923929), ele constituiu advogado em 17/05/2021 (Num. 92102246), e foi preso no curso do processo em 12/03/2022, tendo o Juízo do NAC, no dia 13/02/2022, confirmado a regularidade da prisão. A prisão preventiva foi decretada para fins de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. A prisão preventiva foi decretada no dia 3/3/2021 para fins de garantia da ordem pública. Há indícios de materialidade e autoria haja vista que Brayno foi denunciado como autor do grave delito de homicídio cometido com extrema violência, pois a vítima dormia, dentro de sua residência, quando foi alvejada com um tiro na cabeça. As circunstâncias do crime evidenciam periculosidade e necessidade de resguardo da ordem pública e da coletividade. Há notícia nos autos de que o denunciado Brayno teria ameaçado as testemunhas de morte, tendo comparecido ao local dos fatos, posteriormente, para alterar a cena do crime e ocultar provas, coagindo as moradoras da residência vizinha, o que revela que a sua manutenção na prisão ainda se mostra necessária em virtude da conveniência da instrução criminal, pois esta ainda está em curso. Para além disso, o réu ficou foragido por mais de um ano e, somente foi encontrado, em razão de uma abordagem realizada polícia rodoviária federal, o que demonstra que sua segregação também se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse particular, revela-se que não assiste razão à defesa que falta contemporaneidade à decisão de prisão. Note-se que a prisão temporária do acusado já havia sido decretada em 30.5.2019, por 30 dias, sendo revogada em 17.6.2019. No entanto, o acusado não pôde ser localizado nos endereços vinculados aos autos e permaneceu, após a nova ordem de prisão, por um ano foragido. Logo, não vislumbro mudança do quadro fático e jurídico a justificar a revogação do decreto prisional do postulante Brayno, sendo certo que o simples fato de ser tecnicamente primário, possuir família, residência no distrito da culpa e exercer atividade lícita, por si só, não são motivos suficientes para concessão de sua soltura e lhe assegurar o direito de responder ao processo em liberdade. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por BRAYNO PLACIDO DA SILVA e mantenho a decisão proferida no ID 84923929, por seus próprios fundamentos, pois presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal” – negritos e grifos nossos. Importante ressaltar, ademais, que a segregação cautelar para a garantia de aplicação da lei penal visa a garantir a aplicação de pena vindoura, a qual pode ser frustrada, caso o réu não se mantenha preso. Busca-se, portanto, evitar a fuga do acusado antes do término do processo, o que se coaduna com o caso dos autos, em que foi decretada a prisão do paciente e ele ficou foragido por mais de um ano. Do exposto, verifica-se que as alegações da impetrante foram apreciadas em outro habeas corpus, e novamente na decisão do Juízo de piso, ficando a presente impetração limitada à alegação de que a testemunha mudou seu depoimento, único fato novo registrado. Feitas essas anotações, impende salientar que a testemunha Regina Amâncio da Silva, ouvida em Juízo, embora tenha afirmado que não foi ameaçada, relatou que se sentiu obrigada a deixar o réu entrar no local e pegar o que queria, informando o que se segue, conforme consta da decisão de pronúncia: “Ele perguntou se seu cunhado é polícia. A depoente confirmou. Aí ele disse que só queria pegar algo na casa. Então, disse que não autorizaria. Perguntou o que ele havia deixado no local. Ele continuou insistindo. Disse que quando pegasse, iria embora. Insistiu que o cunhado poderia aparecer, para que ele fosse embora. Muito nervosa, pela persistência dele, autorizou ele entrar após trancar a casa. A moça ficou em pé do lado de fora. Ele entrou e a depoente ficou no portão. Ele se deitou no chão, e tirou de baixo do tambor uma arma e um pacote. Colocou esses dois itens dentro da bermuda. Ele saiu. Ficou muito nervosa e tentou contar para sua companheira. Quando conseguiu contato, ela pediu para que acalmasse e falasse com Gilmario. De tarde, explicou para Gilmario o que tinha acontecido. Disse a ele que os policiais não acharam nada, porque eles não levantaram o tambor azul. Então, imagina que ao pular o muro, o rapaz viu o tambor, quebrou o varal, e ali escondeu a arma (deu para ver bem que era uma arma) e um plástico, como se fosse droga. O par de luvas descartáveis estava próximo ao tambor, do lado no muro. Não sofreu quaisquer ameaças. Sentiu-se acuada porque ele queria entrar e pegar os objetos. Ele só pegou os objetos e saiu, mas não lhe ameaçou.”. Assim, extrai-se de suas declarações que ela se sentiu coagida e ficou nervosa com a conduta do paciente, não havendo que se falar que a prisão foi fundamentada em informações inverídicas. Ademais, ainda que não se considerasse a necessidade da prisão por conveniência da instrução criminal, até mesmo porque o paciente foi pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso IV, e art. 347, ambos do Código Penal, o que pode elidir a necessidade da prisão para esse fim, subsistem os demais fundamentos anotados. Portanto, a gravidade concreta dos fatos, a ameaça à testemunha e o fato de ter ficado foragido determinam a manutenção da prisão cautelar do paciente. Reforço, ainda, que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico. Assim, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar mostra-se necessária pelos fundamentos acima, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal. CONCLUSÃO Dessa forma, a sentença ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2022 09:44:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator